Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-10.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017833-10.2020.8.11.0041
APELANTE(S): MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
APELADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, com pedido de tutela antecipada de evidência, interposto por MUSIVA STAGE MUSIC LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cautelar n. 1017833-10.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – S/A, que indeferiu a petição inicial, na forma no art. 309, I, do CPC vigente, extinguindo o processo, com base nos artigos I e VI, do citado Códex.
Nas razões recursais, juntadas no Id n. 83764048, após a contextualização dos fatos iniciais, notadamente, sobre os impactos acarretados à sua atividade econômica decorrente das medidas restritivas tomadas por conta da pandemia da Covid-19, a apelante roga pela reforma da sentença ao argumento da impossibilidade de propor ação principal em razão das incertezas do cenário criados pela pandemia, tendo em vista que a empresa ainda esta estava impedida de funcionamento.
Assevera que “NÃO HÁ como requerer pedido principal sendo que a pandemia só se alastra, o que de fato os decretos não permitem a atividade e a empresa teria que adimplir um contrato que não estava consumido, o que NÃO ficou evidentemente preconizado na r. sentença” (sic).
Alega que se mostra impossível formular o pedido principal, porque o intuito da empresa sempre foi suspender o contrato firmado com a concessionária de energia, pelo fato de que não iria consumir a demanda contratada, no período em que estão em vigor decretos proibindo a atividade da empresa.
Sustenta, assim, que “em se tratando de um pedido principal, este partiria da premissa de apenas a suspensão do contrato durante a pandemia, e não uma revisão contratual, pois a empresa NUNCA negou de pagar, que naquela oportunidade, foi requerido administrativamente, e, negado pela concessionaria restando somente a opção de propor ação cautelar” (sic).
Afirma que esta sendo prejudicada porque tem um contrato de demanda contratada e não esta consumindo tal demanda, pelo fato de estar sendo impedida de realizar eventos com aglomeração de pessoas.
Destaca que a cobrança é indevida, porque não esta consumindo o que foi ajustado, e os valores contratados são altos, além de que por conta da paralização da sua atividade empresarial não esta gerando renda para arcar com os custos do serviço.
Por tais fundamentos, pontua que esta correndo risco de danos materiais iminentes, passíveis de acarretar-lhe graves problemas financeiros, na medida em que o valor declarado suspenso pela tutela anteriormente deferida é de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), e invocando o principio da preservação da empresa, requer que se “conceda a EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE “DEMANDA CONTRATADA” PELO PRAZO DE MAIS 120 (cento e vinte) DIAS a contar do Decreto no 836 de 01/03/2021, com o deferimento nos moldes já praticados na evidencia do (id. 32898976)” (sic).
E o relatório.
Decido.
Busca a apelante, a suspensão da eficácia da sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial da ação cautelar originária, com fundamento no art. 309, I, do CPC/15, revogando a tutela de evidência anteriormente concedida, que havia declarado suspenso o contrato de demanda de energia contratada pela empresa recorrida e a Energisa.
A afiançar os fundamentos recursais, sustenta a impossibilidade de formular o pedido principal na cautelar originária, em razão das incertezas quanto ao período em que vigorará os decretos proibindo a atividade da empresa, onde não consumirá a demanda contratada.
A valer, segundo dispõe o §4o do art. 1.012 do CPC/15[1], a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
No caso em mesa, à vista dos argumentos trazidos pela apelante, não só quanto aos impactos acarretados ao setor de entretenimento, pela pandemia do Covid-19, mas pelo próprio direito material discutido nos autos, verifico, prima icto oculli, a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela vindicada initio litis. Explico:
Ora, ao que se afigura dos autos, a apelante propôs na origem ação nominada “Ação Cautelar com pedido de Tutela de Urgência”, objetivando a suspensão temporária do contrato de demanda contratada com a concessionaria de energia elétrica, afim de que fosse permitido o desconto de 80% do valor contratado, com o devido pagamento no importe de 20% dos contratos durantes os próximos 60 dias, a contar da data do efetivo Decreto do Governo Federal Legislativo no 06, de 20 de março de 2020, decorrente do corona vírus (covid-19), fundamentando-se no princípio da preservação da empresa, diante do atual cenário.
A togada singular entendeu que a pretensão almejada diz respeito à concessão liminar de tutela provisória em caráter antecedente, e nesse contexto, deferiu a tutela de urgência pretendida, com os seguintes fundamentos, in litteris:
“[...] Extrai-se da petição inicial que a pretensão almejada pela empresa autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário.
[...] Infere-se dos autos que a empresa autora, que exerce atividades no ramo do entretenimento com o comércio de bebidas e intermediação e agenciamento de serviços (Id 31489074), teve seu fechamento determinado pelas autoridades em virtude da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
[...]
Em que pese a imposição de distanciamento social ser de extrema relevância para assegurar a saúde pública, é certo que a permanência do estabelecimento fechado ao longo de vários dias e até meses, causa abalo financeiro na empresa, uma vez que as obrigações decorrentes de sua manutenção continuam.
In casu, a empresa autora postula a suspensão do contrato de demanda contratada, ao argumento de que com o estabelecimento fechado a utilização da energia elétrica fica muito aquém daquele previamente fixado.
De fato, nessa análise de cognição sumária, verifico não ser razoável exigir que a empresa autora, que se encontra fechada há mais de dois meses e, portanto, sem auferir lucros, efetue o pagamento integral da demanda de energia elétrica contratada sem ter utilizado os serviços na mesma proporção.
[....].
Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar a SUSPENSÃO do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 20 de março de 2020, devendo a autora efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré.
DETERMINO, ainda, que a ré se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços e de inscrever o nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou outros desta natureza.” [Id n. 83763967]
Vê-se que o pedido de extensão da tutela de urgência foi reformulado pela empresa apelante, na medida em que novos Decretos foram sendo editados mantendo o fechamento da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente (Id n. 83763991, 83764012, 83764024).
Ocorre que, em seguida, ante a substituição da magistrada, o feito foi chamado à ordem para o fim de corrigir a sistemática processual quanto à ação ajuizada. Entendeu a magistrada sucessora que a não apresentação do pedido principal após a efetivação da tutela cautelar por parte da requerente, ora apelante, convola na extinção do feito, por carecer a ação manejada da caraterística da satisfatividade, como se infere da sentença ora transcrita, in litteris:
“[...] imperioso elucidar que diferentemente do anterior diploma processual civil de 1973, em que se previa a possibilidade de o autor propor ações cautelares para conservar o bem ou o direito a ser disputado na ação principal, o atual CPC criou as tutelas provisórias, que podem ser de urgência ou de evidência, de forma que tanto a tutela conservativa quanto a tutela satisfativa são tratadas como objeto de mero incidente processual, com manejo mediante petição inicial ou petição avulsa, diversamente da forma autônoma precedente;
[...]
A propósito, impende salientar que a literalidade do Código visa facilitar casos inadiáveis, cuja urgência é de tal ordem que não é possível, sem extraordinário sacrifício do direito afirmado, aguardar o ajuntamento das provas e a elaboração da exordial em sua completude, facultando, assim, ao autor somente a apresentação do pedido de tutela antecipada, com possibilidade de aditamento da petição inicial e a apresentação de novos documentos, com possibilidade de estabilização.
Dessarte, de acordo com a técnica adotada pelo instituto, a completude dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido e respectivas provas ou indicação correlacionadas serão feitas após a análise do pedido da tutela pleiteada.
Por conseguinte, dessume-se, pois, que se o autor não aditar a inicial, o processo será extinto sem resolução do mérito, o que implicará revogação da tutela antecipada concedida, inviabilizando, dessa forma, a estabilização da ordem; afinal, o não aditamento significa que, embora tenha aderido à autonomização do procedimento da tutela antecipada, o autor perdeu o interesse processual no desfecho do processo.
Ademais, destaco que não cabe ao juiz, numa desmedida cooperação, indagar ao autor se ele pretende uma cognição exauriente, pois perfilho no entendimento de que sem o aditamento, o processo torna-se inviável, o que acarreta a extinção sem resolução do mérito e, consequentemente, a revogação da tutela antecipada eventualmente concedida.
Frente ao exposto, na espécie, a presente ação cautelar inominada foi ajuizada sob a égide do atual código de processo civil, razão pela qual deveria observar o prazo decadencial previsto no caput do citado art. 308 do atual CPC para a apresentação do pedido principal, iniciado da efetivação da tutela provisória cautelar; entretanto, analisando a ação, constata-se que efetivada a tutela cautelar, não houve o ajuizamento do pedido principal por parte da requerente no prazo estabelecido no art. 308 do CPC, consubstanciando, assim, da necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, visto que a demanda não se reveste das características de ação satisfativa.
Outrossim, cinge-se frisar que caberia à parte autora dentro do prazo estabelecido pela lei para o aditamento, caso entendesse pela desnecessidade de complementação dos fundamentos apresentados na petição inicial, acostar tal informação ao processo, ratificando os termos da petição inicial, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo presumível tal circunstância; outrossim, se necessitava de mais prazo para cumprir a determinação, caberia à parte autora requer a dilação de prazo nos autos, em vez de rogar por diversas extensões da tutela originariamente concedida.
Assim, diante da ausência do cogente aditamento para exercício do procedimento em sua completude, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, cessando-se ipso iure a eficácia da tutela antecipada concedida, dada a notória falta de interesse superveniente tácito, ante ao desinteresse das partes autoras no cumprimento do ato em sua integralidade.
[..] Posto isso, em consonância ao inciso I do art. 309 do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, como fulcro nos incisos I e VI do art. 485 do CPC.” – Id n. 83764039.
Nada obstante, o fato é que a magistrada que precedeu a sentenciante, e analisou o pedido de tutela de urgência, ao examinar os fundamentos da pretensão almejada pela requerente, por entender revestir-se de satisfatividade, aplicou a fungibilidade ao procedimento da tutela requerida em caráter antecedente, a teor do que possibilita o §único do art. 305 do CPC/15[2], analisando o pedido com base nos requisitos do art. 300 do CPC/15, de modo que o feito não mais tramitava como procedimento cautelar em caráter antecedente, e, por isso, dispensável o ajuizamento de ação principal, na forma do art. 309, I, do CPC vigente.
Veja:
“[...] Extrai-se da petição inicial que a pretensão almejada pela empresa autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário.
Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (Id 83763967)
Assim, ao que se afigura, não caberia a extinção do processo pelo fato de a apelante não ter manejado o pedido principal, no prazo de 30 dias da efetivação da tutela cautelar, já que a peça inicial foi recebida como tutela antecipada em caráter antecedente.
Por outro lado, patente o periculum in mora, haja vista que a revogação da tutela de urgência conduz ao status quo ante, com o lançamento dos débitos das tarifas de energia em aberto, o que, inexoravelmente, sujeita a empresa à suspensão do fornecimento da mercadoria.
Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
[2] Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.